Tribunal: TJDFT
Processo: 0725320-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS DO JORNALISMO. DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE PÚBLICO. EXERCÍCIO DENTRO DOS PRINCÍPIOS E DIREITOS DE IGUAL ENVERGADURA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos.
2. Já a responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. E mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não é dispensável a prova desses elementos, mas apenas do elemento subjetivo, seja na forma de culpa ou dolo.
3. O interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual está atrelado a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia.
4. Não constitui ato ilícito a publicação de reportagem, cujas informações foram obtidas através de apuração jornalística, quando presentes indícios de veracidade dos fatos e respeitado o contraditório. A divulgação materializa o exercício da liberdade de imprensa e deve prevalecer sobre o interesse particular, dado a importância pública do qual se reveste a notícia.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.